Tribunal: STF
Processo: HC 198081
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração parcial da decisão proferida em 2.3.2021 (Doc. 6), formulado pela Procuradoria-Geral da República por meio de petição protocolada em 25.3.2021 (Doc. 37).
    Sustenta o órgão ministerial que os crimes apurados na ação penal deflagrada em desfavor dos pacientes teriam sido consumados na cidade de São Paulo, conforme afirmado na inicial da presente impetração.
    Requer a reconsideração da aludida decisão, declarando-se a competência da Seção Judiciária de São Paulo ao processo e julgamento da Ação Penal n. 5045966-97.2020.4.04.7000.
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assentar, preambularmente, a manifesta intempestividade da pretensão deduzida em 25.3.2021 pela Procuradoria-Geral da República, pois regularmente intimada acerca da decisão proferida no Doc. 6 em 12.3.2021, conforme atesta a certidão aposta no Doc. 32, ou seja, após o decurso do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 317, caput, do RISTF para a insurgência cabível.
    Além de não observado o requisito temporal que impede a preclusão da prestação jurisdicional, verifica-se das razões expostas na peça sob análise a ausência de impugnação específica aos fundamentos que embasam a decisão objurgada, lançados nos seguintes termos:
    “(...)
    No que diz respeito ao juízo destinatário, considerando que a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal determinou o envio dos autos do INQ 4.215 à Seção Judiciária do Distrito Federal, na qual também se apuram delitos praticados em detrimento da Transpetro S/A a partir de investigações levadas a efeito no âmbito da denominada “Operação Lava Jato”, é imperioso que no juízo competente desta unidade prevista na organização judiciária da Justiça Federal se concentre a análise da pertinência da reunião de ações penais e procedimentos investigativos correlatos, conforme preceitua o art. 79 do Código de Processo Penal, considerada a potencial identidade do acervo probatório a ser valorado” (Doc. 6 – destaquei).
    Ou seja, o declínio da competência em favor do Juízo da Seção Judiciária do Distrito Federal deu-se para viabilizar a escorreita análise de eventual conexão do objeto da ação penal com o conteúdo fático-probatório do INQ 4.215, remetido para aquela Unidade da Federação pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da PET 8.090 AgR.
    É no referido Juízo, frise-se, que eventual ausência de conexão deve ser aferida, respeitando-se o devido processo legal e a autonomia jurisdicional das diversas instâncias nas quais encontra-se constitucionalmente estruturado o Poder Judiciário.
    Ante o exposto, não conheço do pedido formulado pela Procuradoria-Geral da República no Doc. 37.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente